Tribunal: TJMT
Processo: 1014228-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1014228-74.2023.8.11.0001.
Origem: Seguro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: WYN BRASIL OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA.
Recorrida: FERNANDA KAROLINE ALVES GARCIA.
Data do Julgamento: 15/03/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA (TIME SHARING) - INDISPONIBILIDADE DE UNIDADES HOTELEIRAS PARA HOSPEDAGEM DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA - MULTA PENAL DEVIDA – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO PARA 10% DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que, o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.
2. Em se tratando de contrato de adesão, o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
3. Mostra-se devida a redução da multa para o patamar de 10%, como determinado na sentença.
4. In casu, não se aplica a contagem dos juros a partir do trânsito em julgado, visto que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da requerida. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014228-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA KAROLINE ALVES GARCIA - CPF: 253.504.928-70 (RECORRIDO), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), WYN BRASIL OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ: 19.511.764/0001-70 (RECORRENTE), DANITZA TEIXEIRA LEMES MESQUITA - CPF: 852.204.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA (TIME SHARING) - INDISPONIBILIDADE DE UNIDADES HOTELEIRAS PARA HOSPEDAGEM DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA - MULTA PENAL DEVIDA – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO PARA 10% DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que, o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

2.

Em se tratando de contrato de adesão, o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

3.

Mostra-se devida a redução da multa para o patamar de 10%, como determinado na sentença.

4.

In casu
, não se aplica a contagem dos juros a partir do trânsito em julgado, visto que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da requerida. Precedentes do STJ.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão contratual imotivada entre as partes, reconhecer a multa rescisória, limitando-a em 10% sobre o valor pago (R$ 11.940,92) e condenar à requerida a restituição do valor de
R$ 10.746,83
(dez mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da rescisão (27/07/2022).

A
recorrente requer a reforma da sentença, para
“aplicar a multa rescisória no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), como previsto no contrato, determinar a correção monetária a partir do ajuizamento da ação, que a contagem dos juros se dê a partir do trânsito em julgado”.

A recorrida arguiu ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requer pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que, o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que em julho/2021, durante uma viagem de férias, foi abordada por um representante da requerida, que lhe convenceu participar de uma palestra do
“Clube de Férias da Wyndam”,
que ao final da palestra, o representante da requerida lhe convenceu a assinar um contrato de
“
Cessão de Direito de Uso imóvel hoteleiro por sistema tempo compartilhado”
,
que por está no momento de lazer com seus filhos, não teve tempo de ler as cláusulas de adesão que lhe foram impostas, que por se tratar de uma empresa com renome internacional, confiou na palavra do representante, que garantiu que ela poderia gozar de férias em hotéis da rede de intercambio, sem pagar a mais por isso.

Assevera que se comprometeu a pagar o valor de R$ 10.284,10 (dez mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) de entrada e mais 47 parcelas mensais de R$ 828,41 (oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavo) em cartão de crédito. Em contrapartida, a requerida lhe concedeu 1.470.000 pontos para serem convertidos em cada reserva feita.

Todavia, em abril/2022, tentou fazer reserva em hotéis parceiros da requerida nas cidades de Fortaleza ou de Recife, foi surpreendida com a informação de que tinha que pagar R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, após diversas tentativas de reserva sem sucesso,
em maio/2022 solicitou o cancelamento do contrato e a restituição dos valores pagos
, conforme se denota através dos e-mails trocados entre as partes.

Contudo, somente
“em 27/07/2022 a requerida respondeu o e-mail, informando que autora teria pago valor total de R$ 11.940,92, e abatidos duas cláusulas penais, propôs restituir apenas o valor de R$ 2.379,54”.
O que não foi aceito pela autora, razão pela qual, manejou a presente ação.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a rescisão contratual entre as partes e limitando a cláusula penal em 10%.

Pois bem. A sentença não merece reparos.

Conforme consignou a decisão recorrida,
“
a multa contratual de 17% sobre o valor do contrato + multa de 10% sobre os valores pagos (com previsão na Cláusula 5a, item 5.2; Cláusula 12 a, item 12.2.2 e Cláusula 13a, item 13.1),

evidenciam bis in idem e decretam desvantagem excessiva pois subsistente ao dobro do valor de contrato”
.
“
Assim, as multas deverão ser limitadas à 10% sobre os valores pagos.”

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DE CASAMENTO. R
ESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO CASAMENTO. DECLARADA A NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A RETENÇÃO ABUSIVA E EXCESSIVAMENTE ONEROSA AO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A FORNECEDORA TENHA DESPENDIDO VALORES COM ANTECIPAÇÃO DOS PREPARATIVOS DA FESTA.
MULTA CONTRATUAL LIMITADA A 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da ré conhecido e desprovido. .Recurso da autora conhecido e parcialmente provido (TJPR - 1a Turma Recursal - 0029901-45.2017.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 20.04.2020) (TJ-PR - RI: 00299014520178160018 PR 0029901-45.2017.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 20/04/2020, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2020).

De igual modo, rejeito o pleito de alteração da contagem dos juros de mora, isso porque, conforme a jurisprudência do col. STJ,
os juros incidirão a partir do transito em julgado quando a rescisão contratual se dá culpa exclusiva do comprador, que não é o caso dos autos
.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR
. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR (TAXA DE OCUPAÇÃO). LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem" ( AgInt no REsp n. 1.896.690/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 26/8/2021). 2.
Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.
3. O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1988931 SP 2022/0061052-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024